Tribunal: TJBA
Processo: 0031320-27.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031320-27.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: R C A SOM E ACESSORIOS LIMITADA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALCIDES DINIZ GONCALVES NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS TEMPESTIVAMENTE. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. SUPRIMENTO DO VÍCIO APONTADO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Desenbahia - Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.
II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à falta de análise das contrarrazões apresentadas tempestivamente pelos embargantes.
III.
Razões de decidir
3. Verificado erro material no relatório do acórdão, que fez constar a ausência de contrarrazões ao recurso, quando, na verdade, a peça defensiva foi tempestivamente juntada aos autos (ID 68076731).
A omissão apontada deve ser suprida mediante a análise dos argumentos apresentados nas contrarrazões, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Os argumentos deduzidos nas contrarrazões, após devidamente analisados, não têm o condão de modificar o resultado do julgamento, pois a falta de recolhimento das custas das diligências para realização de consulta ao RENAJUD não constitui pressuposto processual, não podendo, por si só, afetar a regularidade ou validade da relação processual.
Ademais, o despacho que determinou o pagamento das custas não continha advertência expressa de extinção em caso de descumprimento, sendo indevida a prolação de sentença extintiva sem prévia intimação com essa cominação.
IV.
Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão verificada, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
0031320-27.1998.8.05.0001
, em que figuram como embargantes R C A SOM E ACESSORIOS LIMITADA e outros (2) e como embargada a DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)